Tribunal: TJDFT
Processo: 0735017-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735017-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: J. H. F. D. A. RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Consumidor. Civil. Apelação. Seguro de Saúde. Transtorno do Espectro Autista - TEA. Tratamento Multidisciplinar. Equoterapia. Obrigatoriedade. Prescrição Decenal. Inocorrência. Reembolso. Limites do Contrato. Sentença reformada em parte. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra a sentença proferida em ação de conhecimento que a condenou a custear o tratamento multidisciplinar do autor, bem assim a reembolsar os gastos comprovados, no valor de R$ 63.650,87. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é devida a cobertura de tratamento multidisciplinar a paciente portador de Transtorno do Espectro Autista - TEA; (ii) averiguar a ocorrência da prescrição da pretensão de reembolso; (iii) e, se superada, avaliar a necessidade de se observar os limites e os termos contratuais. III. Razões de decidir 3. O tratamento multidisciplinar, como psiquiatria, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia e equoterapia, são de prestação obrigatória, inclusive em número ilimitado de sessões, para pacientes portadores de TEA. 4. A equoterapia nada mais é que um método da fisioterapia e engloba, ainda, a terapia ocupacional, ambas igualmente constantes do rol da ANS. Ademais, está prevista na Lei 13.830/2019 como método de reabilitação de pessoas com deficiência a ser exercida por equipe multiprofissional. 5. A pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares não cobertas pela seguradora prescreve no prazo de dez anos. Precedente. 6. Tratando-se de seguro de saúde, e não plano de saúde, o reembolso deve ocorrer de forma limitada, de acordo com a tabela contratual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido em parte. Dispositivos relevantes citados: Lei 13.830/2019. O recorrente alega violação aos artigos 10 e 12, VI, ambos da Lei 9.656/98; 6o, 47 e 51, IV, estes do Código de Defesa do Consumidor, asseverando atendidos os requisitos para o reembolso integral, sob pena de ofensa à vulnerabilidade do consumidor. Colaciona ementas de julgados do STJ e do TJSP, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 10 e 12, VI, ambos da Lei 9.656/98; 6o, 47 e 51, IV, estes do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, ao assentar pela limitação do reembolso pleiteado, a turma julgadora assim o fez com lastro na interpretação de cláusula contratual e atenta às peculiaridades fático-probatórias do caso concreto. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice, portanto, nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis também ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.622.670/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012